Tribunal: TJDFT
Processo: 0750813-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ALIENAÇÃO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. PROTESTO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a prorrogação do prazo para alienação particular (Provimento no 48 desse E. TJDFT, art. 3o, § 2o).

2. O fato de a execução estar garantida não afasta a possibilidade de protesto do título judicial.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.